Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-31.2020.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-31.2020.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: JOSE CARLOS OTAVIO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO CALDAS BARROS SILVA, VICENTE MATHEUS CALDAS BARROS AMBROSI, RAFAEL CALDAS BARROS PEIXOTO, MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). MODULAÇÃO TEMPORAL DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O autor ajuizou ação pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sustentando que nunca contratou os empréstimos consignados realizados em seu nome. A sentença reconheceu a inexistência da dívida e condenou as instituições financeiras ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) a ocorrência de fraude na contratação dos empréstimos consignados; (ii) a responsabilidade objetiva dos bancos; (iii) a adequação do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela que os empréstimos foram contratados com assinatura que diverge notoriamente da assinatura do autor, indicando a falsidade documental.

4. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em contratações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

5. Os valores contratados foram transferidos para conta bancária existente em cidade distinta da residência do Autor, reforçando a hipótese de fraude.

6. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de seguir o patamar adotado pelo TJBA em casos similares.

7. O pedido de compensação dos valores creditados foi indeferido, visto que os valores foram transferidos a terceiro e não foram utilizados pelo autor.

8. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro para os descontos realizados a partir de 30/03/2021, nos termos da tese firmada pelo STJ no REsp 676.608/RS, e de forma simples para os anteriores a esta data.

IV. Dispositivo e tese

9.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a repetição do indébito em dobro para os descontos posteriores a 30/03/2021 e em forma simples para os descontos anteriores a esta data.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros na contratação de empréstimos. 2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da comprovação de má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.197.929/PR; STJ, REsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000228-31.2020.8.05.0062, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Almeida/BA, tendo como
Apelante BANCO FICSA S.A e como Apelados JOSE CARLOS OTAVIO E BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA